Tribunal: TJDFT
Processo: 0747521-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ADVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que, para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, é imprescindível a comprovação efetiva da necessidade. No caso analisado, o colegiado reconheceu a ausência de plausibilidade na alegação do agravante quanto à sua suposta impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando que o valor é módico. Ressaltou-se que o agravante exerce profissão que lhe garante renda suficiente para suportar tais despesas sem comprometer sua própria subsistência ou a de sua família. Logo, não há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que a fundamentação foi expressa e adequada.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica na hipótese.
5. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do recorrente, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.